Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-17.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. PARTILHA DE DÍVIDA BANCÁRIA. EXCLUSÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de divórcio com pedido de partilha de bens móveis, direitos sobre veículos e dívidas, ajuizada após a separação de fato do casal, ocorrido em 21/10/2022. Alegou-se a aquisição de bens durante a constância do matrimônio, benfeitorias em imóvel de terceiro e existência de dívidas comuns. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, decretando o divórcio e determinando a partilha do veículo T-Cross, da dívida com a Neoenergia e de empréstimo junto ao Banco do Brasil, proporcionalmente a 50% para cada parte. A ré interpôs apelação, impugnando a inclusão da dívida bancária por ausência de comprovação e requerendo a redistribuição dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva comprovação da contratação da dívida representada por cédula de crédito bancário, a justificar sua inclusão na partilha; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados devem ser redistribuídos ou majorados em favor da parte apelante, diante do êxito obtido.
III. Razões de decidir
3. A cédula de crédito bancário apresentada não possui assinatura válida nem comprovação de que os valores foram contratados e recebidos em benefício da entidade familiar, revelando ausência de elementos mínimos de prova quanto à existência da dívida.
4. A ausência de assinatura na cédula de crédito bancário impede o reconhecimento da existência da dívida e sua inclusão na partilha de bens em ação de divórcio.
5. A ausência de comprovação documental da dívida, como comprovantes de recebimento ou extratos bancários, impede sua inclusão na partilha.
6. A fixação dos honorários advocatícios em ações de divórcio com partilha deve observar o critério da equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, diante do caráter estimativo do valor da causa e da impossibilidade de se estimar o proveito econômico.
7. A redistribuição dos honorários entre as partes, proporcional ao grau de insucesso de cada uma na demanda, reflete melhor a equidade processual, especialmente após a exclusão da dívida inicialmente partilhada.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; Lei no 10.931/2004, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1654992, 0711145-19.2019.8.07.0020, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 01/02/2023, DJe 06/02/2023; TJDFT, Acórdão 2005013, 0702346-02.2023.8.07.0002, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29/05/2025, DJe 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 1995412, 0705283-89.2022.8.07.0011, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 06/05/2025, DJe 29/05/2025.